Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708609-68.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGEMED SAUDE S/A APELADO: VANDA MARIA RODRIGUES BARBOSA D E C I S Ã O 1. Relatório Trata-se de apelação cível (ID 20701635) interposta por AGEMED SAÚDE S/A (ré) contra a sentença proferida pelo MM. Juíza da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer (reparadora pós bariátrica) cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar à operadora de saúde o custeio das cirurgias reparadoras, nos moldes do relatório médico, e condená-la ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação por danos morais (ID 20701631). Foi-lhe atribuído o ônus do pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Na oportunidade, teceu considerações sobre o mérito da demanda e requereu a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista o demonstrativo do exercício financeiro do ano de 2020 (janeiro a março), que contabilizou déficit de R$ 103.826.504,25 (cento e três milhões, oitocentos e vinte e seis mil, quinhentos e quatro reais e vinte e cinco centavos) - ID 20701638. Alternativamente, solicitou o deferimento do pagamento das custas processuais após o trânsito em julgado da demanda. Em contrarrazões, a apelada/autora se manifestou pela intempestividade do apelo, aplicação da multa por litigância de má-fé e o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. No mérito, almeja a majoração dos danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ao fim, pugna pela majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) - ID 20701650. Intimada a apelante a se manifestar acerca da preliminar de intempestividade do recurso e alegação de litigância de má-fé (ID 20752975), o prazo transcorreu sem manifestação (ID 21670432). É o breve relatório. Decido. 2. Do apelo da ré (Agemed Planos de Saúde) 2.1 Da intempestividade do apelo O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que intempestivo. No caso, verifica-se que a sentença foi proferida em 19/08/2020 (ID 20701631), disponibilizada no DJe de 27/08/2020, conforme certidão ao ID 20701633, considerando-se publicada no dia útil seguinte, 28/08/2020. Dessa forma, o prazo de quinze dias para a interposição do recurso findou-se em 21/09/2020, porém, o apelo somente foi interposto em 22/09/2020 (ID 20701635). Portanto, de forma intempestiva. De rigor, o não conhecimento do apelo. 3. Das contrarrazões da autora 3.1 Do pedido de majoração dos danos morais Almeja a autora/apelada a majoração dos danos morais para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Todavia, as contrarrazões não é a via adequada para a modificação da sentença, contra a qual deveria ter sido aviado recurso próprio. Não conheço, portanto, do referido pedido. 3.2 Do pedido de indeferimento da gratuidade de justiça Tendo em vista o não conhecimento do apelo interposto pelo plano de saúde, resta prejudicada a análise do pedido. 3.3 Do pedido de condenação da apelante em litigância de má-fé. Não verifico, na espécie, a litigância de má-fé por parte da apelante, tampouco a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 80, incisos I e VII do CPC. Com efeito, não configura litigância de má-fé, muito menos caráter protelatório, a interposição de recurso, ainda que intempestivo, à sentença contrária aos interesses da parte recorrente, mas mero exercício do direito que lhe é constitucionalmente garantido. Sobre esse tema, colaciono o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DEMARCATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. (...) IV - A recorrente exerceu o seu direito de ação, assegurado constitucionalmente (CF/88, art. 5o, XXXV), limitando-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, circunstância que não faz concretizar qualquer das hipóteses configuradora de litigância de má fé. Depois, a interposição de recurso é um direito previsto no Código de Processo Civil. Portanto, não se vislumbra qualquer indício de má-fé ou intuito protelatório no ato de recorrer. V - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n. 1178644, 07017584020198070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 21/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 3.4 Do pedido de majoração dos honorários advocatícios A apelante/requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Almeja a autora/apelada a majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento). O egrégio Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento no sentido de ser devida a majoração prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, na decisão que não conheceu da apelação, quando estiverem presentes, concomitantemente, as seguintes condições: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1539725/ DF, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, Dje 19/10/2017). No mesmo sentido são os seguintes julgados deste colendo Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DETERMINAÇÃO PARA CUMPRIMENTO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. 1. O recolhimento posterior do pagamento do preparo, quando já preclusa a oportunidade para sanar o vício, não é hábil para afastar a deserção da parte, ainda que invocados os princípios norteadores do Direito Processual Civil. 2. Para a atribuição de efeitos infringentes, necessário que fique constatado qualquer dos vícios que autorizam a oposição dos Embargos de Declaração. 3. Em razão de recente decisão do STJ reconhecendo ser cabível a majoração da verba honorária em razão de decisão monocrática que nega seguimento ao recurso, reconhece-se o vício de omissão no julgado quando não trata da matéria, sendo passível de correção com atribuição de efeitos infringentes ao julgado. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos os declaratórios opostos pela Ré. (Acórdão 1166162, 07018899220188070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. 1. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu ser devida a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, na decisão que não conheceu da apelação, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt nos EREsp 1539725/ DF, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, Dje 19/10/2017). 3. Constatada a omissão na decisão monocrática, no que se refere à majoração dos honorários sucumbenciais, impõe-se a integração do decisum, imprimindo-lhe efeitos modificativos. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos. Unânime. (Acórdão 1228901, 07019250320198070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Tecidas essas considerações, de rigor a majoração dos honorários advocatícios, em 2% (dois por cento), com fulcro no art. 85, §11, do CPC. 4. Do dispositivo Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, III. À luz do art. 85, §11, do CPC, condeno a operadora de saúde ao pagamento de honorários recursais, que fixo em mais 1% (um por cento), a serem acrescidos aos honorários arbitrados em sentença. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as providências legais. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator